Tribunal: CARF
Processo: 11444.000628/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000628/2007-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.634 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TAKEO TOYOTA DEPOSITO DE ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/06/2002
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO
CTN.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (Súmula Vinculante CARF no 101).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata do Debcad 37.106.092-3, relativo à glosa de
compensação de valores declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), efetuada pela empresa em desconformidade com a decisão judicial
que reconheceu o direito à compensação, no período 12/2001 a 06/2002, conforme Relatório
Fiscal de fls. 23 a 31. A ciência do lançamento ocorreu em 21/09/2007 (fls. 03).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000628/2007-97
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000628/2007-97

Em sessão plenária de 07/06/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803-00.808 (fls. 143 a 151), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/06/2002
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
O lançamento encontra-se parcialmente decadente.
VALORES DECLARADOS EM GFIP. COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Constada compensação indevida em GFIP os valores devem ser lançados de ofício
visando à constituição do crédito tributário.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
O processo foi encaminhado à PGFN em 21/07/2011 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 152) e, em 09/08/2011, foi interposto o Recurso Especial de fls. 153 a
163 (Despacho de Encaminhamento de fls. 164), com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para rediscussão da matéria termo
inicial do prazo decadencial, no caso de aplicação do art. 173, I, do CTN, conforme despacho
de 25/09/2013 (fls. 166/168).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- o impasse diz respeito à interpretação do art. 173, I, do CTN, em face do
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso representativo da
controvérsia (Resp n° 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux), de observância obrigatória pelos órgãos
do CARF, por força do disposto no art. 62-A do RICARF, acrescentado pela Portaria MF n° 586,
de 21 de dezembro de 2010;
- a análise detida do inteiro teor do acórdão, associada ao conhecimento da
jurisprudência reiterada do STJ, revela, com toda certeza, que a decisão do Tribunal, no Resp no
973.733/SC, não colide com o disposto no art. 173, I, do CTN;
- o acórdão, em resposta às razões do Recorrente, buscou repelir o entendimento
de que o termo inicial da decadência para o lançamento de ofício somente começaria após o
lapso do prazo quinquenal para a homologação tácita;
- nesse passo, ao mencionar que o dies a quo, segundo o art. 173, I, do CTN,
corresponderia ao primeiro dia do exercício seguinte ao fato imponível, quis o STJ afastar a
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000628/2007-97

aplicação cumulativa dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Código Tributário, o
que fica aclarado pela leitura completa do período;
- as duas Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, órgão prolator do
acórdão em tela, mesmo após o referido julgamento, vêm reiteradamente aplicando corretamente
o art. 173, I, do CTN, merecendo destaque a expressa referência de que este foi o entendimento
esposado no Resp no 973.733 (AgRg no REsp 1219461/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 14/04/2011 e AgRg no REsp 1050278/RS, Rel.
Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010);
- assim, não houve decurso do prazo decadencial para a administração pública
proceder ao lançamento, relativamente à competência de 12/2001.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja dado provimento ao Recurso Especial,
para que seja reformado o acórdão recorrido e afastada a decadência do direito de constituição do
crédito tributário relativo à competência 12/2001.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 09/11/2015 (Termo de Recebimento de fls. 174), a Contribuinte
ofereceu, em 23/11/2015, as Contrarrazões de fls. 121 a 147 (carimbo às fls. 121).
Em sede de Contrarrazões, foram apresentados os seguintes argumentos:
- o período do lançamento fiscal é 12/2001 a 06/2002, tendo sido a Contribuinte
cientificado em 21/09/2007, consequentemente, nos termos do inciso I do artigo 173 do CTN, a
competência de 2001 está decadente, pois a contar de 01/01/2002 fluiria o prazo decadencial em
01/01/2007 e a Contribuinte só fora cientificada em 21 de setembro/2007;
- o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, lançamento de
ofício, previsto no inciso I, do artigo 173 do Código Tributário Nacional, conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, sendo certo que
corresponde, indiscutivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível;
- tanto a jurisprudência quanto a doutrina partilham do mesmo entendimento,
tendo a situação se estabilizado em 12/08/2009, com o julgamento do Recurso Especial n°
973.733/SC pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, afetado à sistemática dos
recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC), por meio do qual se pacificou o entendimento acerca
do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, no que tange aos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação.
Ao final, a Contribuinte requer seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, reconhecendo-se a decadência de 12/2001, conforme a decisão
recorrida.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000628/2007-97

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
Trata-se do Debcad 37.106.092-3, relativo à glosa de compensação de valores
declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP),
efetuada pela empresa em desconformidade com a decisão judicial que reconheceu o direito à
compensação, no período 12/2001 a 06/2002, conforme Relatório Fiscal de fls. 23 a 31. A
ciência do lançamento ocorreu em 21/09/2007 (fls. 03).
No acórdão recorrido, aplicou-se o art. 173, I, do CTN, considerando-se que o
termo inicial do prazo decadencial corresponderia ao primeiro dia do exercício seguinte ao fato
gerador, de forma que reconheceu-se a decadência da competência 12/2001. Em seu apelo, a
Fazenda Nacional pede que seja considerado como termo inicial do prazo decadencial o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, que no caso
seria 1o/01/2003, e não 1o/01/2002, como considerou o acórdão recorrido.
No que tange às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STJ em sede de
julgamento realizado na sistemática do artigo 543-C do antigo CPC, o § 2o do art. 62 do Anexo II
Regimento Interno do CARF – RICARF, impõe sua reprodução pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Assim, o Colegiado, de fato, deve aderir à tese
adotada pelo STJ no Recurso Especial no 973.733 SC (2007/01769940), julgado em 12/09/2009,
sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000628/2007-97

antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Por oportuno, esclareça-se que, no julgado acima citado, proferido pelo STJ, a
situação específica nele tratada gerou controvérsia em relação ao termo de início do prazo
decadencial, o que levou à prolação, em sede de Recurso Especial, da decisão abaixo, que não
deixa dúvida no sentido de que o termo inicial do art. 173, I, do CTN, é o primeiro dia do
exercício seguinte não ao fato imponível, mas sim àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTOS NÃO EFETUADOS
E NÃO DECLARADOS. ART. 173,I, do CTN. DECADÊNCIA. ERRO MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
EXCEPCIONALIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional objetivando
afastar a decadência de créditos tributários referentes a fatos geradores ocorridos em
dezembro de 1993.
2. Na espécie, os fatos geradores do tributo em questão são relativos ao período de 1o a
31.12.1993, ou seja, a exação só poderia ser exigida e lançada a partir de janeiro de
1994. Sendo assim, na forma do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial teve início
somente em 1o.1.1995, expirando-se em 1o.1.2000. Considerando que o auto de infração
foi lavrado em 29.11.1999, tem-se por não consumada a decadência, in casu.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar parcial
provimento ao recurso especial. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 674.497/PR, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/02/2010, DJ 26/02/2010)
Ademais, em 08/12/2014, a questão foi sumulada, conforme a seguir:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000628/2007-97

Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, tratando-se de exigência relativa à competência 12/2001, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é 1o/01/2003, portanto o
Fisco teria até o dia 31/12/2007 para efetuar o lançamento. Como a ciência do Contribuinte
ocorreu em 21/09/2007 (fls. 03), não se verificou a decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital